Tribunal: TJDFT
Processo: 0734111-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, condenando a empresa à exclusão do registro e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da publicação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas são: (i) a admissibilidade da apelação em face da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) a pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais; (iii) a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; e (iv) a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, porquanto, ainda que com técnica argumentativa limitada, a peça recursal permite identificar claramente a irresignação e os fundamentos jurídicos que a sustentam.
4. No mérito, não se acolhe o pedido de majoração da indenização por danos morais, pois o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional aos fatos narrados, alinhado aos critérios de razoabilidade e precedentes jurisprudenciais em hipóteses análogas.
5. Também não prospera a pretensão de majoração dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda e a ausência de peculiaridades que justifiquem o percentual de 20%.
6. Contudo, merece acolhimento o pleito relativo ao termo inicial dos juros de mora. Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, de modo que os juros incidem desde o evento danoso (07/06/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ. A sentença, ao fixar ambos os encargos a partir da publicação, contrariou entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (07/06/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.
Tese de julgamento: “Nas ações de indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento, conforme Súmula 362.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJDFT, Acórdão 2032718, ApCiv 0701978-41.2024.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13.08.2025, p. 22.08.2025.